Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700524-13.2024.8.07.9000 RECORRENTE: LUIZ SERGIO SOUTO CORREA RECORRIDO: DANIELE MARSICANO CORREA DECISÃO Verifica-se que Luiz Sergio Souto Correa interpôs recurso extraordinário em desfavor do acórdão n. 1865872, que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0706982-43.2021.8.07.0014, que autorizou a penhora de salário diretamente na fonte pagadora, em percentual de 10% do salário líquido do devedor. Para tanto, defende que se trata de verba acobertada pela impenhorabilidade, a teor do que dispõe o art. 833 do CPC, bem assim que possui dois filhos menores. O efeito suspensivo não foi concedido. Contrarrazões não apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. Por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi exposto que: "(...) Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste caso concreto, verifica-se que o devedor aufere renda líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, além de suportar as despesas cotidianas, possui dois filhos ao seus cuidados. Portanto, levando em consideração o direito ao crédito sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, entendo razoável e proporcional a fixação do percentual da penhora diretamente na fonte pagadora em 10% (dez por cento) do salário do devedor, até a quitação integral do débito, tal como decidido pelo Juízo de origem. (...)" IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de modificar as conclusões já expostas, as quais são ora adotadas como razão de decidir. V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VI. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1865872, 07005241320248079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. No entanto, conforme consignado na decisão de ID 56997153, o pedido de gratuidade de justiça ventilado nos autos restou indeferido, tendo em vista a ausência de hipossuficiência do recorrente. Embora o benefício possa ser concedido em qualquer grau de jurisdição, não há nos autos elementos que demonstrem alteração na situação financeira do recorrente e justifiquem o respectivo deferimento. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal